Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701401-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, imediatamente, ao procedimento de CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL (ID 38002681). A agravante alega que é portadora de câncer de tireoide, necessitando de cirurgia de tireoidectomia total. Informa que o procedimento foi solicitado em 22/07/2021, sob a classificação amarelo (urgência). Afirmou que a solicitação para realização do procedimento foi realizada em 22/07/2021, sendo que nenhuma medida foi realizada até o momento. Sublinhou que a demora será prejudicial ao tratamento, tendo sido demonstrada a urgência do pedido, sob o código amarelo (urgência), além de haver risco de deformidade permanente. A autora informou que é neta dos requeridos e encontra-se atualmente sob os cuidados de sua avó materna, pessoa que arca com todas as suas despesas. Proferida a decisão de ID no 38042237, oportunidade em que restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Peticionou a agravante, conforme ID no 38294373, oportunidade em que afirmou que o carcinoma que a acomete em quadra-se em categoria que possui maior gravidade e necessita de urgência no tratamento. Noticiou que transcorreu o prazo de 60 dia, previsto em lei, para realização da cirurgia. Informou que atualmente estão sendo agendados para o tratamento as solicitações de janeiro de 2021 com a mesma classificação de risco da agravante, não havendo, portanto, qualquer previsão de atendimento. Pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, posto ter restado clara a urgência da realização do procedimento. É o relatório. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. De acordo com as informações prestadas pela própria agravante, os agendamentos para realização dos procedimentos vêm sendo realizados, de acordo com a lista regulatória, não logrando a agravante demonstrar qualquer modificação em sua situação ou classificação de risco hábil a reposicionar a requerente em primeiro lugar da fila. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora